Tribunal: TJDFT
Processo: 0701377-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701377-69.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FERNANDO MACEDO ELPIDIO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra a r. Sentença proferida pelo Juízo 1a Vara Cível de Taguatinga, que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fundamento no inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil (ID 61402072), verbis: “No caso, a relação processual não se aperfeiçoou, em face da não localização do bem e, por conseguinte, da ausência de citação do réu, consoante rito previsto no Decreto-lei 911/1969, o que impõe a extinção do feito por falta de pressuposto processual. Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o processo sem análise do mérito. Custas finais pelo autor. Sem honorários. Após o trânsito, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Sentença registrada e publicada eletronicamente. Intime-se.” Em suas razões recursais (ID 61402073), a apelante ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS afirma que o Magistrado a quo indeferiu o pedido de substituição processual. Sustenta, em resumo, que a decisão não considerou que a legitimidade do cessionário para figurar no polo da ação encontra-se fundamentada no art. 778, III do CPC, dispensando-se a anuência da parte adversa para a substituição processual. Defende que, não sendo esse o entendimento, deve ser admitido seu ingresso na demanda como assistente litisconsorcial, com fundamento no art. 109, § 2o, do Código de Processo Civil. Assevera a presença dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pois não teria deixado de atender a determinação judicial, uma vez que indicou o endereço indicado pela parte recorrida no contrato para diligência. Nesse sentido, destaca que não há se falar em inércia ou ausência de interesse, pois não houve o esgotamento das diligências possíveis para localização da parte recorrida e pedido de citação por edital. Do mesmo modo, não houve abandono da causa por mais de 30 dias. Discorre sobre os princípios relacionados à celeridade, economia e cooperação processual, ao aproveitamento dos atos processuais, bem como da primazia do julgamento de mérito. Defende que a extinção prematura do feito causa prejuízos ao credor. Com tais argumentos, pugna pela desconstituição da sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do curso do processo. Preparo regularmente comprovado (ID 61402075). Sem contrarrazões, pois a parte requerida não foi localizada (ID 61402077). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade. E, são requisitos intrínsecos do apelo: cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal e a inexistência de fato impeditivo ou extintivo. No caso dos autos, a exequente Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A requereu nos autos a citação do réu por meio eletrônico e forneceu os dados para a realização da diligência (ID 61402055). Ato contínuo, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS peticionou nos autos afirmando ser a nova titular do crédito (ID 61402057). A Magistrada a quo determinou que a interessada comprovasse a notificação do devedor quanto à cessão de crédito, nos termos do art. 290 do CC (ID 61402065). Contudo, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS limitou-se a alegar, de forma singela e sem maiores justificativas, que teria esgotado todos os meios de busca para localização da parte ré, requerendo a cooperação do d. Juízo para encontrar o devedor (ID 61402068). Desse modo, o pedido de substituição processual foi indeferido pela i. Julgadora, pois a interessada não comprovou a notificação do devedor quanto à cessão de crédito, nos termos do art. 290 do CC (ID 61402070). Na mesma decisão, foi determinada a intimação da autora, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, para indicar novo endereço para citação do réu, mediante recolhimento das custas da diligência e no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção sem mérito. No ID 61402071, a interessada informa “que o credito e objeto apresentado no processo encontra-se relacionado na linha 9079, página 130 a 390 (vide imagem destacada abaixo) do Termo de Cessão mencionado, Página 000074/000204 Registro No 2.262.514 20/12/2023” (verbis), referindo-se aos termos de cessão juntados nos IDs 61402059/61402061. Sobreveio, então, a r. sentença ora impugnada (ID 61402072). Em que pesem os esforços argumentativos da recorrente, ante a cadeia dos atos processuais ora mencionados, verifica-se que a pessoa jurídica ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS não é parte na demanda, motivo por que não tem legitimidade ativa para interpor o presente apelo, uma vez que o titular do direito material é a Instituição Financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A. Com efeito, a legitimidade guarda relação com a pertinência subjetiva da ação, ou seja, qualidade expressa em lei que autoriza a parte a invocar a tutela jurisdicional, e é condição indispensável à propositura de ação, conforme expressamente preconiza o art. 17 do CPC, segundo o qual para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, sendo certo que, a teor do art. 18, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Confira-se: “Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” Veja-se que os termos de cessão de crédito, juntados aos autos pela interessada, não comprovam que houve a notificação dos devedores (IDs 61402059/ 61402061). Ante o exposto, com esteio no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator